Tribunal: TJBA
Processo: 0532352-43.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532352-43.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MEYOR'S DO BRASIL LTDA - ME

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INÉRCIA DA PARTE IMPETRANTE. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO CUMPRIDA. APLICAÇÃO DO ART. 6º, § 5º, DA LEI Nº 12.016/2009. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação contra sentença que extinguiu mandado de segurança por inércia da parte impetrante, sem resolução do mérito. A impetrante, regularmente intimada, permaneceu inerte quanto ao prosseguimento do feito.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se, diante da inércia da parte impetrante em mandado de segurança, após regular intimação, a medida correta é a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme o art. 485 do CPC/2015, ou a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.
III. Razões de decidir
O § 5º do art. 6º da Lei do Mandado de Segurança é norma especial e expressa que se aplica nos casos de extinção do feito por motivos processuais, como o abandono da causa.
A jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios tem reconhecido que a inércia da parte impetrante após intimação pessoal autoriza a denegação da segurança, e não mera extinção sem julgamento de mérito.
No caso concreto, a parte impetrante foi devidamente intimada e permaneceu inerte, devendo, por isso, ser denegada a segurança, e não extinto o processo sem julgamento do mérito.
IV. Dispositivo e tese
Recurso provido para reformar a parcialmente a sentença. Denegação da segurança com base no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, art. 485, III e §1º; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 5º.
Jurisprudência relevante citada
: TJCE, Mandado de Segurança Cível nº 0104565-43.2018.8.06.0001, Rel. Des. Maria Vilauba Fausto Lopes, Órgão Especial, j. 03.10.2019; TJPB, Processo nº 0001894-61.2016.815.0000, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, j. 14.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0532352-43.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada MEYOR'S DO BRASIL LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)